Tribunal: TJDFT
Processo: 0001337-36.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. REVISÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. JUROS DE OBRA. PERÍODO. HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Reconhecidos os vícios apontados pelos embargantes indispensável a concessão de efeitos infringentes, para que o acórdão espelhe, de forma congruente, a prova produzida.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.